Tribunal: TJPA
Processo: 0001010-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001010-63.2015.8.14.0301

APELANTE: VANGUARDA PROPAGANDA LTDA - EPP, F A CAVALCANTE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001010-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: F. A. CAVALCANTE FILHO e VANGUARDA PROPAGANDA LTDA – EPP

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação revisional, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, a regularidade da alienação extrajudicial e a inexistência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A embargante sustenta (i) omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) contradição quanto ao indeferimento de prova pericial contábil; (iii) omissão sobre a abusividade da capitalização diária de juros; (iv) nulidade da alienação extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, concluindo pela regularidade do procedimento extrajudicial, pela inexistência de cerceamento de defesa diante da preclusão, e pela validade da capitalização de juros expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser mantido o acórdão embargado, com aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0001010-63.2015.8.14.0301, em que é Embargante Vanguarda Propaganda Ltda – EPP e outra, e Embargado Banco Bradesco S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
F. A. Cavalcante Filho e Vanguarda Propaganda Ltda – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, ao julgar
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação revisional de contrato bancário e pedido de tutela antecipada
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida (ID 20200153175280) reconheceu a
legalidade da capitalização de juros pactuada entre as partes
e afastou a alegação de
abusividade contratual
, entendendo que os encargos financeiros estavam de acordo com a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Indeferiu a produção de prova pericial contábil, por considerar que a controvérsia era de direito e os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento. Ao final, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixados em R$ 560.000,00.

Nas razões recursais (ID 69053467), os apelantes alegaram:
(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil;
(ii) ilegalidade da cláusula de capitalização diária de juros, que reputam abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor;
(iii) cobrança de parcelas em montante superior ao contratado, resultando em diferença de R$ 158.055,00, configurando onerosidade excessiva;
(iv) indevida incidência de juros moratórios, por ausência de constituição em mora válida;
(v) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, dada a hipossuficiência técnica;
(vi) nulidade da alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, efetuada antes da concessão de liminar que suspendia a medida;
(vii) reconhecimento da nulidade da cláusula de capitalização diária e consequente declaração de quitação da dívida, com restituição do bem alienado.

Em contrarrazões (ID 69053472), o recorrido
Banco Bradesco S.A.
sustentou:
(i) inexistência de cerceamento de defesa, ante a preclusão decorrente da ausência dos apelantes na audiência de saneamento e não renovação do pedido de prova;
(ii) legalidade da capitalização dos juros, com respaldo na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e em súmulas do STJ;
(iii) ausência de abusividade contratual, porquanto as taxas aplicadas estavam em conformidade com a média de mercado;
(iv) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, dado tratar-se de empresa em plena atividade econômica;
(v) regularidade da alienação fiduciária, realizada em observância à Lei nº 9.514/1997.

O recurso foi submetido a julgamento pela 2ª Turma de Direito Privado, a qual, em acórdão de ID 27825257, de minha relatoria,
negou provimento ao apelo
, mantendo integralmente a sentença. O colegiado fixou as seguintes teses: (i) ausência de cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de comparecer à audiência de saneamento e não renova o pedido de provas; (ii) validade da cláusula de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada; (iii) inexistência de abusividade na fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só.

Em seguida, os apelantes opuseram
embargos de declaração
(ID 28103526), alegando omissão e contradição do acórdão quanto a: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) abusividade da capitalização diária de juros; (iii) indeferimento da prova pericial contábil; e (iv) nulidade da alienação extrajudicial do imóvel.

O embargado, Banco Bradesco S.A., apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
(ID 28357537), sustentando a inexistência de omissão ou contradição, afirmando que os embargos possuíam caráter meramente protelatório e pleiteando sua rejeição, com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, verifico presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), razão pela qual os
conheço
. No mérito, entretanto,
rejeito-os integralmente
, porque a parte embargante pretende, em verdade,
rediscutir matéria já decidida pelo colegiado
, sem apontar efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos de declaração têm cabimento
estrito
para sanar vícios de integração ou clareza (CPC, art. 1.022). Não se prestam à reforma do julgado, salvo excepcional efeito infringente quando a correção do vício inevitavelmente conduzir a desfecho diverso. A própria manifestação do embargado assinala esse quadro e invoca o art. 1.023, § 2º, do CPC, lembrando que ED não têm finalidade imediata de modificar o julgado, ao passo que a embargante, “embora diga visar apenas a sanar omissões”,
almeja efeito infringente
.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao fixar as
teses de julgamento
: (i) inexistência de cerceamento de defesa por preclusão diante da ausência da parte à audiência de saneamento e falta de renovação do pedido pericial; (ii)
validade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
, quando expressamente pactuada; (iii)
inexistência de abusividade
pelo simples fato de os juros superarem 12% ao ano (Súmula 382/STJ), mantendo-se a sentença. Não há omissão a suprir; há insatisfação com o resultado.

Sustenta a embargante contradição/omissão quanto ao indeferimento da perícia contábil. O colegiado, contudo,
decidiu expressamente
que não houve cerceamento, pois a parte foi
regularmente intimada
para a audiência de saneamento e
não compareceu
nem renovou o pedido probatório, operando-se a
preclusão lógica e temporal
.

Logo, inexiste vício a ser sanado. O que pretende a embargante é reabrir discussão sobre conveniência/necessidade da prova, o que é impróprio na via estreita dos embargos.

Alega-se omissão quanto à
abusividade da capitalização diária
e à incidência do
CDC
. O acórdão foi categórico:
é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada
, em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), afastando-se, por conseguinte, a Súmula 121/STF na espécie. Além disso, assentou-se a
inexistência de abusividade
por mera superação do patamar de 12% a.a., à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 382) e dos precedentes consolidados sobre capitalização quando pactuada (Súmula 539/STJ), inclusive com transcrição de julgados.

Quanto ao
CDC
, o colegiado apreciou a temática na perspectiva da
ausência de prova de onerosidade excessiva
e de
desequilíbrio contratual
e registrou a
compatibilidade das taxas com a média de mercado à época
, razão pela qual não vislumbrou abusividade. O tema, portanto, foi enfrentado com fundamentação suficiente.

A insistência em distinguir “capitalização diária” de “mensal” para reabrir o mérito, sem apontar dado concreto omitido que pudesse alterar o desfecho, confirma que a embargante busca
reapreciação do conteúdo decisório
, e não integração do julgado.

Alega-se omissão quanto à
nulidade da alienação extrajudicial
. O acórdão, ao descrever o caso, reconheceu a
regularidade da alienação extrajudicial
e manteve a sentença nesse ponto.

As contrarrazões aos embargos detalham, ainda, que houve
intimação para purgação da mora
(art. 26 da Lei 9.514/1997),
consolidação da propriedade
em favor do credor na forma do § 7º do art. 26 e
realização de leilões
com ciência e preservação do direito de preferência, tudo em conformidade com a lei. A pretensão recursal, novamente, não identifica lacuna decisória concreta, limitando-se a refutar a conclusão adotada pelo colegiado.

Diante do exposto,
não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado. Todos os pontos relevantes foram objeto de enfrentamento suficiente, com fixação de teses claras e apoio em jurisprudência do STJ, mantendo-se a improcedência da ação revisional e a validade dos encargos contratuais. O que se tem, a rigor, é
tentativa de rediscussão do mérito
pela via inadequada dos embargos de declaração, exatamente como advertido nas contrarrazões.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 20/10/2025